Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-48.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012474-48.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012474-48.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

J. Amaral Transportes Ltda. – ME

Recorrida(s):

Cargill Agrícola S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. SENTENÇA QUE RECONHECEU TER HAVIDO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, em caso de infração aos dispositivos legais.

2. O Reclamante, ora Recorrente, sustenta que é transportador rodoviário de cargas, sendo contratada para transportar grãos dos armazéns da fazenda de Claudio Possamai localizada na Rodovia MT 242, Km 17 + 32K m, e levá-la até a empresa Ré CARGILL localizada no município de Itaituba/PA.

3. Alega que não lhe foi antecipado o valor do vale-pedágio, sendo obrigado a realizar o pagamento do próprio bolso, tendo passado por 02 (dois) pedágios - Concessionária intervias na MT 242 e da Concessionária Rota do Oeste na BR 163.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Neste caso,
verifica-se que o frete total ficou no valor de R$144,00, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 81,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento apenas de 43,39% do montante, a saber, R$ 63,00.
Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que
o requerente recebeu, em adiantamento, 43,39% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido
, a saber 56,61% do frete em dobro, ou seja, R$13.111,78 (valor do frete R$ 11.580,80 x 2 = R$ 23.161,60 + 56,61% - R$ 23.161,60 = R$13.111,78) ”.

5. O pleito recursal do Reclamante é que seja reformada a sentença e fixado a indenização em duas vezes o valor do frete. No entanto, no recurso não houve impugnação especifica quanto ao adiantamento de parte do pedágio, razão pela qual deve ser negado provimento e mantida a decisão condenou a Reclamada ao pagamento da quantia proporcional.

6. Há precedentes desta Turma Recursal neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE
VALE
-
PEDÁGIO
- TRANSPORTE DE GRÃOS - COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARCIAL DO
VALE
-
PEDAGIO
– INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – INDENIZAÇÃO DEVE SER CALCULADA DE FORMA
PROPORCIONAL
AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A respeito da antecipação do
vale
-
pedágio
, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

2. No caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do
vale
-
pedágio
pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do
pedágio
referente à praça de
pedágio
da Rota do Oeste (R$63,00), sendo o valor restante desembolsado pela reclamante.

3. A reclamante faz jus apenas do valor da multa de forma
proporcional
, tendo em vista o adiantamento parcial do valor, conforme determinado na sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003451-44.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Em igual sentido (N.U 1000826-71.2021.8.11.0040, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022 e N.U 1004638-24.2021.8.11.0040, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ex positis e, por tudo que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
, para, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01,
condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de R$13.111,78
, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Recurso improvido. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022